Tribunal: TJES
Processo: 0003072-40.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003072-40.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003072-40.2017.8.08.0021

APELANTE: JUSCÉLIO HERMÓGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA (ART. 155, § 4º, III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA.

1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE: POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
A sentença de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal com base em fundamentação vaga e genérica quanto às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, sem apresentar elementos concretos que as justificassem como desfavoráveis. Na ausência de fundamentação objetiva, impõe-se a fixação da
pena-base no mínimo legal
(02 anos de reclusão e 10 dias-multa).

2. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
Embora presente a atenuante da
confissão espontânea
, esta não tem o condão de reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida a pena no mínimo legal.

3. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: MINORANTE DA TENTATIVA (ART. 14, II, DO CP). GRAU DE REDUÇÃO.
O
patamar de redução de 1/3 (um terço)
pela tentativa (art. 14, II, CP) deve ser mantido, pois o apelante
percorreu a integralidade dos atos executórios
do delito (chegou a fazer ligação direta com chave "micha" para subtrair o bem), não consumando a inversão da posse da
res
apenas em razão da contenção por agentes de vigilância. A menor redução é justificada pela grande proximidade da consumação do crime.

4. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
Redimensionada a pena-base para o mínimo legal (02 anos de reclusão e 10 dias-multa) e aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa, a pena final e definitiva resta fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA
apenas para redimensionar a pena-base e fixar a pena definitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003072-40.2017.8.08.0021

APELANTE: JUSCÉLIO HERMÓGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pela nobre Defesa de
JUSCÉLIO HERMÓGENES DE FREITAS
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da sentença de Id. 15728261 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

Em razões de Id. 15728267, pleiteia a culta Defesa o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal, assim como exasperada a fração de aplicação da minorante da tentativa.

Em contrarrazões, Id. 15728273, a douta Representante do Ministério Público de 1º Grau pugna pelo desprovimento do recurso por inexistirem razões que justifiquem a modificação da sentença.

Após, em Parecer Ministerial, a Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento parcial, id. 16220690.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se a analisar com os argumentos nele contido.

I – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Preliminarmente, a nobre Defesa o redimensionamento da pena-base imposta ao apelante ao patamar mínimo legal, observo que, por ora, vislumbro o acolhimento parcial da apelação.

No excerto sentencial que trata da primeira fase da dosimetria aplicada:

“(...) Culpabilidade normal à espécie. Os antecedentes do réu possui máculas. A conduta social não pode ser analisada. Não há elementos hábeis nos autos a aferir a sua personalidade. O motivo próprio do crime. As circunstâncias são graves eis que o delito foi praticado na madrugada, durante o repouso noturno. Consequências são normais à espécie delitiva. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. (...)”

Neste aspecto, analisando detidamente os autos, observa-se que a pena base merece reparo. Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais de, sem a devida fundamentação.

Nesse sentido, diante da observação de referências vagas e desprovidas de fundamentação objetivas nas circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal do tipo penal em

02
(
dois
) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ATENUANTE)

Quanto a confissão espontânea do apelante, não reconheço, pois segundo a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação de uma circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto na lei. Nesse sentido, mantenho, por ora, a pena-base no mínimo legal do tipo penal em
0
2
(
dois
) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

DA CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Quanto a terceira fase da dosimetria (causas de aumento e diminuição da pena), vislumbro o reconhecimento da diminuição aplicada pelo Juízo a quo, diminuída a pena no patamar de
1/3 (um terço)
, devido o apelante percorrer todos os atos executórios do crime de furto, tendo, inclusive, feito uma ligação direta com uma chave “micha” para sair com a
res furtiva
, somente não consumando seu intento em razão de ter sido abordado por agentes que faziam a vigilância do local.

Nesse sentido, mantenho o patamar de diminuição aplicado em virtude da tentativa, haja vista o apelante ter praticado todos os atos executórios e a inversão da posse da res não ter se consumado apenas devido à sua contenção por agentes de vigilância.

Diante disso,
FIXO A PENA FINAL
do apelante de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa
. Não existindo outras causas de aumento e diminuição de pena,
TORNO DEFINITIVA
a pena fixada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença de primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.